Tribunal: TJSP
Processo: 2263607-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. ISSQN. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação da parte executada. Cabimento em parte. Certidões exequendas que preencheram os requisitos do art. 202 do CTN. Hipótese em que indicados expressamente a origem do débito (espécie do tributo exigido) e a fundamentação legal. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. ISSQN. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação da parte executada. Cabimento em parte. Certidões exequendas que preencheram os requisitos do art. 202 do CTN. Hipótese em que indicados expressamente a origem do débito (espécie do tributo exigido) e a fundamentação legal. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que se impõe. Alegação de ilegalidade na forma de atualização e cálculo de juros porque superiores à taxa SELIC. Pertinência. Abusividade configurada. Encargos que não podem superar a SELIC. Inteligência do Tema no 1.062 do C. STF e da EC no 113 de 2021. Os índices de correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais dos Estados e do Distrito Federal estão limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, 'in casu', a SELIC. Aplicação desse entendimento aos municípios em razão da interpretação por simetria. Precedentes. Correção monetária e juros de mora incidentes, por sua vez, sobre o débito fiscal posterior à EC 113/21 que devem se dar exclusivamente pela Taxa SELIC, de uma só vez, conforme o art. 3o da Emenda. Recálculo determinado. Precedentes. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Condenação do Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do excesso de execução. Recurso provido em parte.